Tribunal: TJES
Processo: 5026619-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026619-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: THIAGO RODA DE MIRANDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026619-64.2022.8.08.0048

RECORREN
TE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDO: THIAGO RODA DE MIRANDA

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEM COMPRADA E PERCURSO NÃO FINALIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
THIAGO RODA DE MIRANDA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. Narra o autor, em síntese, que comprou passagens aéreas da companhia requerida, para viagem entre as cidades de Vitória-ES e São Paulo-SP, com conexão no Rio de Janeiro-RJ. Informa que a viagem estava programada para o dia 31/10/2022, com partida às 6:00 horas e chegada às 12:00 horas. Contudo, aduz que, durante a conexão, o voo que seguiria do Rio de Janeiro-RJ à São Paulo foi cancelado, sendo-lhe oferecido, pela empresa, o cancelamento do bilhete ou o prosseguimento da viagem por via rodoviária, além de crédito de R$ 300,00 (trezentos reais) para a compra de outros serviços da companhia aérea. Assim, afirma que optou pelo prosseguimento da viagem por ônibus, chegando ao destino apenas às 22:30 horas, ou seja, com cerca de 12 (doze) horas de atraso. Roga, assim, que seja a demandada condenada ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4812754), a requerida alega que o segundo voo da viagem contratada pelo autor foi cancelado devido a necessidade de manutenção extraordinária na aeronave. Afirma, ainda, que o demandante não sofreu danos morais indenizáveis.

SENTENÇA

A sentença (ID. 4812762) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em exordial, condenando a ré na obrigação de pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.”

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4812764), em que alega a ocorrência da devida assistência prestada ao consumidor, excludente de responsabilidade pela ocorrência de caso de força maior e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, questiona ainda o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 4812770) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença de piso ora guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente usufruiu dos serviços da requerida quando adquiriu a passagem para realizar translado entre as cidades de Vitória-ES e São Paulo-SP, com conexão no Rio de Janeiro-RJ.

Por sua vez, a falha na prestação do serviço se caracteriza na medida em que a requerida se manteve inerte para resolver o problema trazido pela requerente, tendo sido o autor, de forma prática, obrigado a prosseguir viagem por meio terrestre, o que, obviamente, resultou em um grande atraso de sua viagem. Portanto, como bem demonstrado pelo juízo a quo, a ora recorrente não reacomodou o demandante para o próximo voo, não cumprindo com a determinação do art. 28 da resolução 400/2016, da ANAC.

Ainda, não há que se falar em afastamento de responsabilidade por necessidade de manutenção extraordinária em aeronave, haja vista que trata-se de risco inerente à atividade da companhia aérea. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Nesse ponto, cumpre registrar que a mera alegação de que o voo foi cancelado por necessidade de manutenção extraordinária na aeronave não afasta a responsabilidade da demandada, uma vez que se trata de risco inerente à atividade da companhia aérea. Desse modo, está caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, vez que não foram configuradas quaisquer das causas de exclusão de responsabilidade, previstas no § 3º do citado dispositivo legal.”

Observa-se que a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos morais ora experimentados pelo autor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo por mantê-lo nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)